Tribunal: TJMT
Processo: 1046611-87.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046611-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE RICARDO GRUNVALD HARAOUI - CPF: 570.080.351-87 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – FALSIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NEGATIVA DE AUTORIA DA QUEIMADA – QUESTÃO FÁTICA – POSTERIOR ASSINAURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA – DISCUSSÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O STJ, em
orientação firmada nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.133.027/SP), decidiu que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários.

2- A alegação de que não foi
o causador do fogo que ensejou a multa em questão se refere aos aspectos fáticos, sendo inviabilizada a discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046611-87.2020.8.11.0041

APELANTE:
JOSE RICARDO GRUNVALD HARAOUI

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Jose Ricardo Grunvald Haraoui
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1046611-87.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu a inicial, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que o fato de ter assinado a confissão de dívida que se encontra nos autos não impede que questione judicialmente a obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

Assevera que, a nulidade do Auto de Infração ora atacado, evidenciada na petição inicial e amparada na teoria dos motivos determinantes, permite a revisão judicial da confissão de dívida efetuada para se obter parcelamento de débitos tributários.

Sustenta que, não se pode considerar que a Confissão de Dívida tenha o condão de inibir a discussão judicial da obrigação tributária, mas sim que a lavratura do Auto de Infração eivado de nulidade insanável macula a posterior confissão do débito.

Informa que, a questão da possibilidade ou não de revisão judicial de confissão de dívida em decorrência de erro de fato na origem do débito, quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico, foi apreciada pelo c. Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos Recursos Repetitivos, Tema nº 375.

Defende que não há que se cogitar a hipótese de falta de interesse de agir no caso dos autos, tendo em vista que o ordenamento jurídico pátrio assegura a perfeita possibilidade da revisão judicial da confissão de dívida em caso de nulidade de auto de infração que lhe deu origem.

Dessa forma, requer:

a) Conceder a antecipação de tutela recursal para suspender em caráter provisório a eficácia da penalidade imposta ao apelante e a cobrança do Termo de Parcelamento celebrado entre as partes, devendo o apelado se abster de realizar o protesto da CDA nº 2019971 junto ao Cartório de Protesto;

b) - Ao final, reconhecer o flagrante interesse processual do apelante, para confirmar a antecipação de tutela recursal e, por conseguinte, determinar ao d. juízo a quo seja a presente ação recebida e processada regularmente.

No Id. 74911995 foi acostado comprovante de pagamento do preparo recursal e a certidão de Id. 74911997 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 74911998).

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 81992492).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Jose Ricardo Grunvald Haraoui
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1046611-87.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu a inicial, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015.

Inicialmente, ressalta-se que, em razão de o recurso se encontrar pronto para julgamento, o pedido de liminar se encontra prejudicado.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação anulatória retro mencionada, objetivando a declaração de a nulidade do Auto de Infração n. 122.432, lavrado em 2-12-2009, com a consequente extinção do Processo Administrativo n. 884.436/2009.

Para tanto, sustentou que o referido auto de infração foi lavrado com base unicamente em dados de satélite, ou seja, não foi feita nenhuma visita ao local para que fossem averiguadas as informações e as circunstâncias relativas ao fato e imagens. Não fora confeccionado nenhum Laudo Técnico hábil a comprovar que a infração fora realmente praticada.

Desse modo, argumenta que, em momento algum provocou, produziu ou originou o incêndio, tampouco ateou fogo em sua propriedade, sendo tal fato comprovado pelo Laudo Técnico que acompanha a peça inicial.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu de plano a inicial, julgando extinto o processo, nos seguintes termos:

(...) Por meio da presente ação, a parte autora busca declarar a nulidade do Auto de Infração n. 122.432, lavrado no dia 02.12.2009. Todavia, não obstante os argumentos de que se viu obrigado a formalizar o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento junto ao requerido a fim de evitar o protesto da dívida, o ajuizamento da cobrança e possibilitar a obtenção de Certidão Negativa de Débitos , infere-se dos documentos que acompanham a inicial que, por meio da negociação realizada para parcelamento do débito objeto da presente ação, houve a assinatura do “TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA E REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO – DECRETO N. 6.023/2005”, havendo a renúncia, por parte do autor, de qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, consoante Cláusula “a” do Termo constante no id. 39715769. Com efeito, não obstante os argumentos constantes na peça inicial, dando conta que, antes de ingressar com a presente demanda, o autor se viu obrigado a formalizar o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento junto ao requerido a fim de evitar o protesto da dívida, o ajuizamento da cobrança e possibilitar a obtenção de Certidão Negativa de Débitos, entendo que a parte autora carece de interesse de agir, uma vez que a partir do momento em que ela própria reconhece extrajudicialmente a dívida, mesmo que a fim de evitar o protesto da dívida, o ajuizamento da cobrança e possibilitar a obtenção de Certidão Negativa de Débitos, torna-se incompatível a existência de duas condutas absolutamente diversas, quais sejam, a discussão do crédito e o reconhecimento de sua validade, o que impede a discussão judicial acerca do fato gerador ou do montante da dívida originária. (...).

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente, sustentando, em breve síntese, que, o fato de ter assinado a confissão de dívida não impede que questione judicialmente a obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

Da leitura do Auto de Infração acostado no Id. 74911979, observa-se que o Apelante foi autuado por (...)
fazer uso de fogo em área agropastoril quantificada em 490,643ha, sem autorização de órgão ambiental competente, conforme parecer técnico nº 180-CG/SMIA/2009
, com aplicação de mula ambiental de R$ 490.643,00, originando o processo administrativo nº 884436/2009.

Ao final do processo, foi proferida decisão administrativa, em 9-3-2018, mantendo o auto de infração e, em consequência, a multa arbitrada.

Posteriormente, em 31-7-2020, o Recorrente assinou Termo de confissão de dívida do mencionado débito (Id. 74911982 - Pág. 2).

Somente após tais fatos, ou seja, em agosto/2020, requereu a elaboração do Laudo Técnico de Id. 74911983, e, em 24-9-2020, o ajuizamento da demanda de origem, defendendo que a nulidade do auto de infração se dá pela falsidade dos motivos determinantes, ou seja, não provocou, produziu ou originou o incêndio, tampouco ateou fogo em sua propriedade, sendo tal fato comprovado referido Laudo Técnico em anexo, o qual demonstra que:

1) o incêndio teve início em propriedades vizinhas;

2) cumpria com todas as exigências ambientais vigentes e;

3) não se absteve em auxiliar efetivamente no controle do fogo.

Consignou, ainda, na inicial que (...)
o fogo que, vindo de propriedade vizinha, acometeu a área do autor, atingiu sua plantação de eucalipto e, durante as providências tomadas para apagar o fogo, ainda atingiu um veículo de sua propriedade. O autor não deu causa ao incêndio, que somente lhe acarretou danos. Frisa -se, ao contrário do que consta do auto de infração, o autor repudia e não faz “uso de fogo em área agropastoril”.
Assim,
fica claro que o auto de infração que ora se combate jamais deveria ter sido lavrado, não havendo motivo para se responsabilizar o autor por uma infração para a qual não deu causa e, por conseguinte, jamais concorreu
. [Destaquei]

A respeito da possibilidade da discussão judicial do débito após a assinatura de termo de confissão de dívida, a
Primeira Seção do E. STJ, ao julgar REsp 1.133.027/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 375), decidiu que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

Nessa linha de entendimento, afigura-se legítima a pretensão de discussão judicial do crédito confessado, quando se tratar de matérias essenciais à sua validade, tais como aquelas relacionadas à
declaração de inconstitucionalidade de lei instituidora de tributo, à legalidade da constituição do crédito, à existência de vício no procedimento administrativo fiscal, e à ocorrência de decadência e de prescrição anteriores ao parcelamento
.

No que se refere aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma, decidiu o E. STJ que a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o objetivo de obter parcelamento de débitos tributários,
a menos que a matéria de fato constante da confissão decorra de defeito causador de nulidade do ato jurídico, a saber: erro, dolo, simulação e fraude.

Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.

1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).

2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido.

3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.

4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.

5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g.
erro, dolo, simulação e fraude
).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.

6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011). [Destaquei]

No presente caso, após a análise das alegações constantes nas razões recursais e dos documentos apresentados, conclui-se que o Recorrente objetiva a discussão dos fatos que ensejou a lavratura do Auto de Infração, ou seja, que não foi o causador do fogo que ensejou a multa em questão, o que não é permitido, nos termos da jurisprudência retro mencionada.

Ademais, não se pode afirmar a existência de erro, dolo, simulação e fraude ou vícios de vontade na assinatura do Termo de confissão de dívida, pois apenas foi alegado que o parcelamento só teria sido acordado para viabilizar Certidão Negativa de Débito Fiscal.

Como se sabe, o parcelamento é opção que o Fisco coloca à disposição do contribuinte. Prorroga-se e escalona-se o pagamento da dívida com o Estado, desde que preenchidas determinadas condições e uma delas é a renúncia à discussão da dívida em juízo.

Nesse sentido, se entendia desvantajoso o acordo, ou mesmo ilegais as condições impostas, restava ao Recorrente a discussão em juízo haja vista que a lei tributária lhe alcança mecanismos para que obtenha a mencionada certidão, sem que tenha a necessidade de confessar a dívida.

Além disso, desde a data da decisão administrativa até a assinatura do termo de confissão de dívida, o Recorrente possuía tempo suficiente para ajuizar ação e discutir a autoria da multa ora aplicada, sendo que, após a assinatura do parcelamento, a discussão de tal questão fática, ao meu entendimento, encontra-se prejudicada.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. PARCELAMENTO. ACÓRDÃO FUNDADO NA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI ESTADUAL 6.374/1989 E DECRETO ESTADUAL 58.811/2012). SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 2. Outrossim,
observa-se que o entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.133.027/SP), de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários.

3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1255624/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Não há falar em afronta ao art. 97 da Constituição Federal, pois, nos termos em que foi editada a Súmula Vinculante 10 do STF, a violação da cláusula de reserva de plenário só ocorre quando a decisão, embora sem explicitar, afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição, o que não ocorreu.

2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários
" (REsp 1.133.027/SP,Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/3/2011.).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 847.229/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/03/2016). [Destaquei]

Desse modo, imperioso é o desprovimento do recurso, nos termos dos entendimentos jurisprudenciais acima citados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021